Tribunal: CARF
Processo: 11080.010633/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010633/2008-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.471 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA
LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO - DRF PORTO ALEGRE/RS
Interessado
ECLAIR ROSSI DA SILVA COUTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso
manifesto contido no Acórdão no 2001-001.203, de 26/02/2019, substituindo a matéria julgada
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física para de pessoa jurídica, bem como o valor
de R$ 31.870,22 para R$ 23.489,40.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010633/2008-65
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010633/2008-65

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 75/76) opostos pela Unidade da
Administração Tributária – DRF em Porto Alegre (RS) em face do Acórdão n° 2001-001.203,
proferido em sessão virtual, não presencial, de 26/02/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 67/70),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Extraordinária (e-fls.
89/92), como inominados, por não se tratar de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim
devido a inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos admitidos é o erro material ocorrido
no Acórdão CARF (e-fls. 67/70), que identificou como matéria recorrida a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, quando o correto seria a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
Do alegado lapso manifesto
O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – Secat, da DRF/POA,
identificou lapso manifesto no Acórdão CARF, se pronunciando (e-fls. 75/76,) conforme trechos
abaixo transcritos:
Na constituição do crédito tributário, objeto do presente processo, foi emitida a
Notificação de Lançamento, fl.07, onde foram apontadas duas omissões:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010633/2008-65

Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob
– no valor de R$31.871,22;
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas no valor de R$ 23.489,40 com imposto de renda retido na fonte de
R$1.478,67
...Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte alega que a Delegacia
Regional do Trabalho aluga imóvel que é administrado pela Imobiliária Vila Rica...
...no Relatório do Acórdão 2001-001.203 é mencionado o valor de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor de R$ 31.870,22 que, smj,
não é questionado pelo contribuinte...
Bem, a fim de elucidar tal situação entendo ser necessária uma minuciosa
verificação da peça recursal (e-fls.49), bem como do seu consequente Acórdão (e-fls.67/70).
A mera observação do recurso voluntário, deixa claro que a recorrente, somente
se insurgiu contra a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 23.489,40, conforme pode-se ver abaixo:
A Delegacia Regional do Trabalho CNPJ 37.115.367/0027-08, aluga uma casa
na Rua São Paulo 1100 na Cidade de São Leopoldo/RS, imóvel administrado pela
Imobiliária Vila Rica com sede na mesma cidade, no qual é repassado para Eclair
Rossi da Silva Couto. O referido aluguel, conforme demonstrativo de locação foi
declarado na Declaração 2006/2007 com rendimento tributável de R$ 22.066,18,
descontado o valor da comissão da imobiliária de R$ 1.161,38 e declarado o imposto
retido na fonte de R$ 1.489,74
Já o Acórdão CARF, como pode-se notar a eminente Relatora, por lapso, utilizou
no seu julgamento, o valor de R$ 31.870,22 correspondente as omissões de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física, as quais não foram objeto de impugnação pela contribuinte,
tampouco de recurso voluntário.
Com efeito, assiste razão ao embargante devendo o texto do Acórdão ser
adequado à matéria recorrida, conforme a seguir:
Título da Ementa
De: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Para: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Relatório (2o parágrafo e-fls. 68)
De: De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
foi apurada: Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física no valor de R$
31.870,22.
Para: De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
foi apurada: Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
23.489,40
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010633/2008-65

Voto (cabeçalho e-fls. 68)
De: Mérito Omissão de rendimentos Aluguel pessoa física
Para: Mérito Omissão de rendimentos Aluguel pessoa jurídica
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso manifesto contido no
Acórdão no 2001-001.203, de 26/02/2019, substituindo a matéria julgada de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física para de pessoa jurídica, bem como o valor de R$
31.870,22 para R$ 23.489,40.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital